Tribunal: STF
Processo: HC 248685
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do CPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Consoante dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. 



    Conforme já registrado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar habeas corpus contra ato do Conselho Nacional de Justiça (art. 102, I, “i”, da CF/1988). 



    Vislumbra-se, assim, que não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na apreciação dos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, mas mero inconformismo da parte com as conclusões alcançadas pelo julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente